Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710800-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE DOS SANTOS AMBROSIO, MARIZETE FERREIRA DA SILVA, MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE, MARLANGE BARBOSA CAMPOS, MARLEIDE ALVES RABELO, MARLENE DA COSTA SOUSA, MARLENE DA SILVA GUERREIRO, MARLENE DO NASCIMENTO FARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos autores MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS, contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se, nas suas razões, requerimento dos apelantes em que pleiteiam a gratuidade de justiça. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, porquanto a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 13:00:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador